Tribunal: TJSP
Processo: 1002525-94.2019.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação monitória. Sentença acolhendo os embargos monitórios. Insurgência da autora/embargada. Pretensão de formação de título executivo no valor referente à diferença de ITBI e emolumentos. Valores exigidos da compromissária-compradora em jul/2015. Efetivo recolhimento pela vendedora após somente em dez/2016. Diferenças indevidas. Sentença mantida. Recurso desprovido.